Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação mandamental impetrada pelo agravado – Josué Pontes de Souza –, em face do ato praticado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e pelo Diretor Geral de Ensino do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, consubstanciado no disposto no item 1.3 do Edital no 48/2022 que dispõe sobre seleção para ingresso no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual, cuja previsão autoriza a participação de subtenentes da ativa, deferira a medida liminar reclamada. Concedendo a liminar de segurança, a decisão agravada assegurara o ingresso do agravado no Curso Preparatório de Oficiais, iniciado em 24.06.2022, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual. Segundo o provimento guerreado, o artigo 79 da Lei no 12.086/2009 previra que, no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas pelo critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) devem ser ocupados mediante aprovação em processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Pontuara o decisório que o instrumento legal somente limitara aos Subtenentes as vagas a serem ocupadas pelo critério de antiguidade, não havendo limitado a participação de praças no processo seletivo nas vagas destinadas ao preenchimento através do mérito intelectual, donde, sob juízo de cognição sumária orientador das conclusões possíveis em sede incipiente da demanda, ressoaria que a Administração Pública não teria observado o princípio da legalidade, legitimando a concessão da tutela provisória de urgência vindicada. Inconformado, o ente público objetiva, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se a medida liminar postulada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que o agravado impetrara mandado de segurança apontando ilegalidade ao item 1.3 do Edital no 48/2022 que dispõe sobre o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual, limitando a participação a subtenentes da ativa para as promoções na carreira, sob o fundamento de que essa limitação violaria o artigo 79 da Lei no 12.086/2009. Registrara que, em decisão liminar, fora reconhecida a ilegalidade da previsão editalícia e autorizada a participação do agravado no Curso Preparatório de Oficiais. Defendera que o provimento arrostado, contudo, merece reparos. Salientara que a decisão liminar proferida na ação civil pública no 0704128-30.2022.8.07.0018, que havia determinado que os novos editais de Curso Preparatório de Oficiais respeitassem o artigo 79 da Lei no 12.086/2009, para que praças pudessem participar do processo seletivo, fora suspensa por provimento unipessoal da Relatora do agravo de instrumento no 0715116-67.2022.8.07.000, sob o fundamento de que o artigo 79, §3o, inciso III, da Lei no 12.086/2009, previra que o candidato ao ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiro Militar deve ser Subtenente, possuindo a Corporação autorização judicial para estabelecer limitação à participação no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais somente aos Subtenentes. Consignara que a hierarquia e a disciplina são princípios imanentes à organização do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não sobejando possível promoções per saltum, de modo que, para que um Praça alcance a patente de Segundo-Tenente, deve participar, ao longo de sua carreira militar, de diversos cursos, até que alcance esse posto. Assinalara que o acesso à hierarquia no Corpo de Bombeiros Militar o Distrito Federal ocorre de modo seletivo, gradual e sucessivo e, portanto, inviável que o Praça (Soldado, Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento) frequente o Curso Preparatório de Oficiais, permitido apenas aos Subtenentes, tanto para as vagas destinadas ao critério de antiguidade como de merecimento. Pontuara que sequer os Primeiros-Sargentos, posto ocupado pelo agravado, podem participar do Curso Preparatório de Oficiais. Destacara que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na decisão no 408/2022, assentara que palavra “Praça” prevista no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, deve ser compreendida como “Subtenente”, porquanto somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86. Ressaltara que este Tribunal de Justiça possui diversas decisões no sentido de que o Curso Preparatório de Oficiais é restrito aos Subtenentes, ressoando impassível que a previsão inserida no Edital no 48/2022 não padece de ilegalidade. Destacara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação mandamental impetrada pelo agravado – Josué Pontes de Souza –, em face do ato praticado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e pelo Diretor Geral de Ensino do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, consubstanciado no disposto no item 1.3 do Edital no 48/2022 que dispõe sobre seleção para ingresso no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual, cuja previsão autoriza a participação de subtenentes da ativa, deferira a medida liminar reclamada. Concedendo a liminar de segurança, a decisão agravada assegurara o ingresso do agravado no Curso Preparatório de Oficiais, iniciado em 24.06.2022, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual. Segundo o provimento guerreado, o artigo 79 da Lei no 12.086/2009 previra que, no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas pelo critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) devem ser ocupados mediante aprovação em processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Pontuara o decisório que o instrumento legal somente limitara aos Subtenentes as vagas a serem ocupadas pelo critério de antiguidade, não havendo limitado a participação de praças no processo seletivo nas vagas destinadas ao preenchimento através do mérito intelectual, donde, sob juízo de cognição sumária orientador das conclusões possíveis em sede incipiente da demanda, ressoaria que a Administração Pública não teria observado o princípio da legalidade, legitimando a concessão da tutela provisória de urgência vindicada. Inconformado, o ente público objetiva, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se a medida liminar postulada. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, em que se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na previsão inserta no item 1.3 do Edital no 48/2022, que dispõe sobre a seleção para ingresso no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, em vagas a serem providas pelo critério de mérito intelectual, que somente autoriza a participação de subtenentes da ativa. Segundo alegara o agravado, a previsão editalícia padece de ilegalidade, pois a lei de regência da matéria não limita a participação de praças no Curso Preparatório de Oficiais que dispõe sobre vagas a serem preenchidas pelo critério do mérito intelectual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutela direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Sob essas premissas, na hipótese, deve ser registrado inicialmente que o agravado é Segundo Sargento (círculo oficial de Praças) do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. A seu turno, a Lei no 8.225/1991, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, fixara que o pessoal da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é constituído pelos Quadros de Oficiais Bombeiro Militar e Quadro Geral de Praças Bombeiro Militar, confira-se: “Art. 30. O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal compõe-se de: - pessoal da ativa, constituído dos seguintes Quadros: a) Quadro de Oficiais BM Combatentes - QOBM/Comb; e b) Quadro de Oficiais BM de Saúde - QOBM/S, que se divide em: (...) c) Quadro de Oficiais BM Complementar - QOBM/Compl; d) Quadro de Oficiais BM de Administração - QOBM/Adm, que se divide em: (...) e) Quadro de Oficiais BM Especialistas - QOBM/Esp, que se divide em: (...) f) Quadro de Oficiais BM Capelães - QOBM/Cpl; e g) Quadro Geral de Praças BM - QGPBM;” Outrossim, de conformidade com o Anexo II, da Lei no 12.086/2009, que também dispõe sobre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, integram o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) os detentores dos seguintes postos: Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, Primeiro-Tenente e Segundo Tenente. Já o Quadro Geral de Praças (QGPBM) é integrado pelos seguintes postos: Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado. Consignadas essas observações, infere-se que, em 09.06.2022, o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal publicara o Edital no 48/2022, de abertura do processo seletivo para ingresso no 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, em vagas a serem preenchidas pelo critério do mérito intelectual. Em consonância com a previsão editalícia, as vagas do curso somente podem ser preenchidas por Subtenentes da ativa, como se infere do abaixo reproduzido: “1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. O presente Processo Seletivo tem por objetivo o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017. 1.2. O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de Organização, Elaboração, Fiscalização, Apuração, Correção e Aplicação (COEFACA) do 2° CPO. 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n°25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital.” Há que ser registrado que o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar destina-se à promoção do militar bombeiro ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar de Administração (QOBM/Adm) e do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar de Especialista (QOBM/Esp), como se infere dos itens do edital que ora se reproduz: “1.8. O CPO/BM, conforme a Lei n° 12.086, de 6 de novembro de 2009 (Art. 86, I, g) é condição imprescindível para possibilitar ao militar de carreira a promoção ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm e Especialista - QOBM/Esp. 1.9. O Processo Seletivo visa o preenchimento das vagas para o curso, de que trata este edital, compreende o preenchimento das vagas relativas ao critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017.” Ao dispor sobre a progressão na carreira, a Lei no 12.089/2009 estabelecera os critérios para ingresso nos Quadro de Oficiais Bombeiro Militar, no posto de Segundo-Tenente, estabelecendo o seguinte: “Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. Infere-se do preceito legal trasladado que fora assegurado ao Praça a promoção ao posto de Segundo-Tenente mediante ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiro Militar nas categorias de intendentes, condutores, músicos e manutenção (art. 79, caput, Lei no 12.089/2009). Conforme o positivado, para que o Praça ingresse no Quadro de Oficiais Bombeiro Militar nas categorias individualizadas, deve ser selecionado dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo quadro para matrícula no curso preparatório de oficiais, dentre as quais 50% (cinquenta por cento) serão preenchidas pelo critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) mediante aprovação em processo seletivo destinado a aferir o mérito intelectual (art. 79, I, Lei no 12.089/2009). Merece ser registrado que as vagas para o Curso Preparatório de Oficiais serão preenchidas pelos Praças mediante a transposição da Qualificação de Bombeiro Militar Geral para Qualificação de Oficiais Bombeiro Militar, nas respectivas categorias intendentes, condutores, músicos e manutenção, como se extrai do disposto no §1o daquele mesmo dispositivo: “Art. 79 Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: (...) § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús.” Sobreleva pontuar que a exigência da transposição da Qualificação de Bombeiro Militar Geral (QBM) para Qualificação de Oficiais Bombeiro Militar (QOBM) somente passara a ter aplicabilidade no ano de 2014, ou seja, 5 (cinco) anos após a publicação da Lei no 12.086/2009. Destarte, antes do ano de 2014, a transposição individualizada (QBM para QOBM) devia ser realizada mediante participação no Curso Preparatório de Oficiais acessível apenas a Subtenente ou, quando não houvesse, ao Primeiro-Sargento. É a interpretação que se extrai do contido no §§2o, 3o e 4o daquele mesmo dispositivo: “(...) § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; § 4o A contar da data da publicação desta Lei, os Oficiais existentes no QOBM/Adm passam a integrar os seguintes Quadros: I - o QOBM/Intd, se militar oriundo da QBMG-1; e II - o QOBM/Cond, se militar oriundo da QBMG-2.” (grifei) De acordo com o legislado, apreende-se, então, que, em consonância com o artigo 79 da Lei no 12.086/2009, até o ano de 2014, somente os ocupantes do posto de Subtenente poderiam ser candidatos ao Curso Preparatório de Oficiais. Após essa data, o ocupante do posto de Praça poderia, segundo a previsão legal de caráter definitivo, participar do Curso Preparatório de Oficiais. A despeito de aludida regulação, não pode ser interpretada de forma isolada, mas de forma sistemática, derivando dessa exegese a constatação de que o legislador incorrera em evidente inconsistência material. Da literalidade do caput do preceito em exame apreende-se que fora assegurado ao Praça o ingresso nos Quadros Oficial Bombeiro Militar, que se faz mediante participação em Curso Preparatório de Oficiais, de modo que, sob essa particular perspectiva, ressoaria patente a ilegalidade do item 1.3 do Edital no 48/202, que dispõe sobre a seleção ingresso no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar. Sob esse único prisma, efetivamente aludido dispositivo conteria séria inconsistência, que, à primeira vista, conduziria à apreensão deduzida na decisão agravada. Como cediço, a atividade interpretativa deve abarcar, como corolário do método de interpretação lógica da norma, também a interpretação sistemática, porquanto inolvidável a plenitude hermética do ordenamento jurídico, que, consoante a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, funda-se na hierarquia das normas. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático que, disciplinando a interpretação textual dos documentos normativos, aludindo, a título ilustrativo, ao Codice Civile italiano, destaca a recomendabilidade, na atividade exegética legal, da utilização do método sistemático, litteris: “(...) Não faltam, por outro lado, autorizadas opiniões dissidentes, segundo as quais, por exemplo: (i) o 'significado próprio das palavras' não coincide necessariamente com o significado literal, tratando-se, em vez disse, do significado juridicamente correto, 'cerrado na adequação técnica e na coerência com a matéria'; (ii) a 'conexão entre elas (palavras)' não invoca, simplesmente, a assim chamada interpretação sintática, mas prescreve a interpretação sistemática, convocando o inteiro 'contexto verbal' da disposição, que na lei 'expande-se para todas as normas de um dado ordenamento'. (...) Considera-se, além disso, que os intérpretes devem em todos os casos realizar uma interpretação sistemática (devem, portanto, levar em consideração as diretivas primárias sistemáticas negativa e positiva e as diretivas preferenciais de compatibilidade sistêmica negativa e positiva: cf. supra, §§ 2.11.1, 2.11.4, 2.12.3.1, 2.12.3.2). E isso seja porque semelhante interpretação seria parte integrante da assim chamada interpretação lógica invocada pelo art. 12 das disposições preliminares; seja, em todos os casos, em razão da natureza mesma do direito, que seria, de fato, 'sistema' (em um ou mais sentidos dessa equívoca palavra) (cf. §2.17.2). (...)”[1] À luz dessa elucidativa preleção, ressoa que, na hipótese vertente, para além de recomendável, afigura-se imperiosa a utilização dessa técnica interpretativa, prevenindo-se a negativa de vigência a previsões normativas outras contidas na própria Lei no 12.086/09, assim como, e notadamente, a primados que regem as corporações militares, precipuamente o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e lhe são inerentes, dentre os quais se destaca a hierarquia, expressamente destacada no bojo da Lei no 8.255/91 (artigo 1o)[2] e, ademais, na Constituição da República (artigos 42 e 142, § 3o, inciso X)[3]. Com efeito, a interpretação textual e isolada do contido no artigo 79, inciso I, “b”, e na regra de transição estabelecida, conduziria à ilação de que a previsão editalícia individualizada sobejaria eivada de ilegalidade, apreensão que, entrementes, consoante pontuado, se infirma diante de sua compreensão à luz do espectro normativo que rege a matéria. É que, consoante se afere, ainda sob o prisma da necessidade de realização de exegese lógico-sistemática da matéria, o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei no 7.479/86), fixara, em seu artigo 61, que “O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares". Aludida previsão, a par de guardar estrita subserviência aos princípios inerentes à organização, destacara a necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares. Desponta, assim, sob a perspectiva da integralidade sistemática das normas que rege a movimentação vertical na carreira, a inviabilidade de concessão da pretensão deduzida pelo agravado, sobejando inolvidável que, ao revés do que defendera, a graduação exigida para ingresso no curso pleiteado alcança ambos os critérios de ascensão: antiguidade e mérito, inexistindo qualquer ressalva em sentido diverso que dispense a exigência, escusa que, em verdade, caso houvesse, representaria expressa afronta aos primados imanentes à Corporação. Ostentando o agravado a graduação de Segundo-Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ou seja, o posto imediatamente anterior à última graduação do Círculo de praças da Corporação, inviável que, valendo-se de interpretação particularizada do inciso que apontara, ignorando, até mesmo, o disposto na regulamentação acerca da promoção por merecimento, prefixada nos incisos I a III do § 2o do artigo 71[4] – os quais, consigne-se, aludem à avaliação de desempenho realizada entre os oficiais e seus pares (inciso II), indicando que somente se aplica àqueles de idêntica graduação, ao passo que, quanto aos cursos iniciais de cada quadro (inciso I), exsurge patente que se aplicam unicamente àqueles que ostentem a necessária graduação exigida legalmente - pretenda ingressar no Quadro Geral de Oficiais da Corporação, em evidente modalidade de promoção per saltum, expressamente vedada pela normatização de regência e pelos princípios norteadores da Corporação. O agravado, em suma, mediante interpretação isolada dum dispositivo permeado por nítida inconsistência e incongruência, pretende acessar o oficialato, saltando 2 (dois) degraus na carreira: de 2o sargento almeja tornar-se 2o tenente sem ter passado e ocupado os postos de 1o sargento e subtenente. Esse salto na hierarquia carece de lastro legal e vilipendia o princípio da hierarquia que norteia as corporações militares, atentando contra os demais preceitos consignados no estatuto militar em compasso com a Constituição Federal. O salto na hierarquia militar, sob a ótica do aduzido, em suma, não conta com respaldo normativo. Imperioso consignar que essa vedação de verdadeiro “salto” na hierarquia, em verdade, não se subsume ao critério de antiguidade, mas avança ao critério de merecimento, que, conquanto assegure a promoção a esse título - mérito -, a endossa àqueles que se encontram na graduação imediatamente antecedente ao posto almejado ou naquelas textualmente previstas no artigo 71 da Lei no 12.086/09 - para a hipótese de avaliação de desempenho. Ou seja, entre aqueles militares que ostentam a necessária patente, é salvaguardada a promoção a título de antiguidade ou a título meritório, preservando, pois, a hierarquia, a gradualidade e a sucessividade que devem nortear as ascensões na Corporação. O que é inviável é que haja transposição de postos e desconsideração da progressão vertical na carreira segundo o passo a passo legalmente ordenado. Esse, aliás, o posicionamento adotado pela tranquila jurisprudência emanada dos tribunais, que, apreciando pretensões análogas de progressão per saltum ao arrepio da lei, assim decidira, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE FONOAUDIÓLOGA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. POSSE POSTERIOR À MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL No 808/2013. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO PER SALTUM COM O AVANÇO DE DUAS CLASSES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 4a C.Cível - 0003644-52.2019.8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 06.12.2021) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA À AUTARQUIA ESTADUAL IAPAR (INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ). PROMOÇÃO INTRACLASSE POR ESCOLARIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ALOCAÇÃO EM REFERÊNCIA SALARIAL IMEDIATAMENTE SUPERIOR ÀQUELA EM QUE SE ENCONTRAVA A SERVIDORA. INADMISSIBILIDADE, NO PRESENTE CASO, DE INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 25 DA LEI ESTADUAL N.° 15.719/2006.IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO "PER SALTUM". NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CÂMARA CÍVEL (Apelações Cíveis e Reexames Necessários n.os 1.410.095-1, 1.406.008-9, 1.472.441-9 e 1.350.307-6). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APENAS NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVAS À MORA NA EFETIVAÇÃO DAS PROMOÇÕES. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” (TJPR - 5a C.Cível - ACR - 1602688-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - Unânime - J. 02.05.2017) “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CARGO DE PROFESSOR – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DIREITO NA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico, não há se falar em necessidade de citação pessoal, ainda que de Ente Público. Com efeito, as citações no PJe, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, encontram-se disciplinadas na Lei no 11.419/2006, ato normativo que, dentre outras providências, dispõe sobre a informatização do processo judicial e determina no artigo 6o que em sendo devidamente observadas “as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”. O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível). A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício. Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1000187-95.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021) Destaque-se, a esse respeito, que, de fato, o princípio da legalidade, ou reserva legal, fora erigido pelo legislador constituinte como garantia fundamental e direito individual segundo a qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Ao examinar a temática, a doutrina, cotejando-o sob os prismas da relação de verticalidade com o Estado, nas ópticas daquilo que concerne ao indivíduo e ao Estado, apresenta o referido princípio como o “alicerce do Estado de Direito”, donde “apenas as leis podem circunscrever e limitar a liberdade”, ou enunciar e permitir um agir estatal, consubstanciando-se em elemento vocacionado a proteger “protege o indivíduo de eventuais desvios de finalidade e/ou excessos de poder da Administração Pública, que são as duas formas do abuso de poder. Como consequência imediata, temos que o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza, ao passo que ao particular é dado fazer tudo que a lei não proíbe[5]”. Porquanto oportuno, examine-se como a questão é tratada pela doutrina mais abalizada[6]: “Postulado máximo das conquistas democráticas, o Princípio da Legalidade funciona como um freio nas tendências arbitrárias do Estado e de todos aqueles que atuam em seu nome. Segundo a doutrina, consagra a lei como fonte mais relevante do direito brasileiro, estabelecendo a relevância de todo o devido processo legislativo constitucional para a manutenção da estabilidade social, jurídica e econômica do Estado democrático de Direito. De origem liberal, pugna pelo equilíbrio entre a intervenção do Estado nas relações privadas e a liberdade de ação dos indivíduos, procurando, num processo dialético delicado, harmonizar pretensões resistidas como parcelas essenciais da estabilidade das relações sem o que a vida em sociedade se tornaria improvável. Seu sentido é por demais abrangente, sendo sua aplicação obrigatória em todos os comportamentos juridicamente relevantes. A expressão de ‘lei’ que aparece no art. 5°, II, revela-se também muito abrangente, envolvendo qualquer ato de caráter genérico e abstrato, ainda que emanado dos Poderes Executivo e Judiciário. Sendo assim, não se confunde a lei em sentido material com a lei em sentido formal, a primeira denota essa abrangência conceitual, enquanto que a segunda quer se referir tão somente à espécie normativa que emanou do processo legislativo clássico. Dessa forma, o Princípio da Legalidade se relaciona com aplicação da lei em sentido material, enquanto o Princípio da Reserva Legal – uma decorrência natural da legalidade – está afeito a uma especificidade, ou seja, a observância da lei em sentido formal, sendo mais denso em sua incidência.” Ademais, como cediço, o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de agir segundo um padrão normativo preestabelecido, o qual dota sua atuação de previsibilidade, que não pode ser desconsiderada do ponto de vista jurídico, pois pautada pela legalidade estrita e pela moralidade. Destarte, diante de determinada hipótese fática, o deferimento ou indeferimento advindo das autoridades públicas deve considerar e prestar subserviência ao princípio da legalidade, limitando-se a estabelecer condutas ou prescrever condições estritamente dentro daquilo previsto na lei diante da natureza e destinação da manifestação postulada na conformidade da regulação legal pertinente. Sob essa ótica e sob o governo do princípio da legalidade que tem assento constitucional, a administração militar não pode dispor de discricionariedade em descompasso com o direito posto. A seleção para aferição dos militares aptos a participarem do curso de preparação para acesso ao posto de Segundo Tenente deve obedecer ao disposto no preceito colacionado, com divisão das vagas para preenchimento segundo o critério da antiguidade e do mérito, e observância do fato de que as vagas são reservadas apenas aos Subtenentes. Sob essa ótica, aferida a conformidade da regulação editalícia, pois não houve manejo de discricionariedade, mas aplicação do legislado, a disposição arrostada pelo agravado, em verdade, conforma-se e afina-se com o estatuto da corporação e com a Constituição Federal. De mais a mais, ressoa que, a despeito de defender a afirmação da ilegalidade da previsão editalícia que restringe a participação no certame ao ocupante do posto de Subtenente, o agravado não almejara a invalidação da previsão, em controle de legalidade, com a exclusão da condição e realização da seleção sob o critério do mérito. Almejara, a par da afirmação da ilegalidade da disposição que restringe a seleção ao ocupante do posto de subtenente, sua imediata inclusão no curso preparatório, e isso sem submissão a qualquer processo seletivo, o que obviamente não se reveste de lastro legal, pois estar-se-ia suprimindo exigência legal à guisa de se afastar uma ilegalidade. Ou seja, corrigir-se-ia uma ilegalidade praticando outra, com supressão de exigência legal em detrimento dos demais ocupantes do mesmo posto que detém. Em verdade, ainda que eventualmente fosse reconhecida a ilegalidade que permearia o edital arrostado, consoante alinhado, essa circunstância redundaria na necessidade de realização de certame seletivo destinado à aferição do mérito dos candidatos, e, somente após a consecução desse processo de seleção, conhecida a classificação final no concurso, poder-se-ia aferir se o agravado estaria apto ao ingresso no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, na forma preconizada pelo artigo 79, inciso I, alínea “b”, da Lei no 12.086/2009. O acolhimento da tutela de urgência nos termos postulados pelo agravado, implicaria, pois, menosprezo ao prefixado pela própria regulamentação legal de regência, porquanto estar-se-ia assegurando-lhe a participação no curso preparatório, pelo critério de merecimento, sem sequer aferir-se a satisfação desse requisito legal. Ademais, o deferimento da pretensão liminar originariamente aviada pelo agravado redundaria em nítido menosprezo para com os princípios da igualdade e da isonomia. Sob esse prisma, o que sobeja é que, na forma como postulado, o pedido deduzido pelo agravado representaria privilégio desconforme ao normativamente previsto, pois restaria tratado de forma diferenciada, sem submeter-se à avaliação necessária à aferição de seu efetivo mérito, em detrimento daqueles que não residiram em Juízo, denunciando que todos os demais eventualmente interessados em ingressar no certame pelo critério de merecimento, e que se encontrassem em situação semelhante à ostentada pelo agravado, restariam prejudicados e afetados no direito que lhes assiste de serem tratados de forma igual e concorrerem em igualdade de condições com todos os outros participantes do certame. O controle cabível, portanto, era de legalidade da exigência e adequação do edital. Sob qualquer ótica e prisma, a argumentação desenvolvida pelo agravado e o direito invocado carecem de plausibilidade de plausibilidade e verossimilhança. O aduzido enseja, então, a constatação de que, infirmada a verossimilhança da argumentação aduzida pelo agravado e apurada a implausibilidade do direito que invocara, a antecipação de tutela que reclamara originariamente objetivando que lhe seja assegurado o direito de ingressar no certame, sem submeter-se à avaliação para aferição meritória, ressente-se de sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuía. Elididos esses pressupostos, o provimento antecipatório que vindicara, que, autorizando seu ingresso no processo seletivo mediante alforria de participação de prévio processo seletivo, redundaria na dispensa de tratamento particularizado que não se conforma com a exigência legal e com a isonomia que deve pautar os certames seletivos, restando carente de sustentação, devendo, também sob esse prisma, ser indeferido como forma de ser resguardada a força normativa da legislação de regência, a lisura do certame e o princípio da legalidade. Dessas inferências deriva a certeza de que, a par da ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese mandamental formulada pelo agravado, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais aptos ao deferimento da medida liminar postulada, ensejando que os efeitos da decisão arrostada sejam suspensos, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado. Destarte, infirmada a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar de segurança, tem-se que o provimento antecipatório que vindicara o agravado carece de suporte, não sendo viável sua manutenção liminar. Nesse viés, merece reparos a decisão que deferira o pedido liminar formulado pelo agravado pela ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão liminar da medida postulada, que é pressuposto plasmado na Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09, art. 7o, III). Inexorável que, ante a apreensão desses argumentos, seja agregado ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para indeferir a liminar originariamente vindicada pelo agravado, tornando-a sem efeito. Comunique-se de imediato ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Após, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Técnica da Interpretação Jurídica - Ed. 2020. Autor:Pierluigi Chiassoni Editor: Revista dos Tribunais. CAPÍTULO 2 - A INTERPRETAÇÃO TEXTUAL DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS, Página RB-2.46. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/239732035/v1/page/RB-2.46 [2] - “Art. 1° O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, organizado com base na hierarquia e na disciplina, em conformidade com as disposições contidas no Estatuto dos Bombeiros Militares da Corporação, destina-se a realizar serviços específicos de bombeiros na área do Distrito Federal.” [3] - “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (...) Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” [4] - “Art. 71. Promoção por merecimento é aquela que se baseia: I - na ordem de classificação obtida ao final dos cursos iniciais de cada Quadro; II - na avaliação do desempenho medida pelas qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor do oficial em relação aos seus pares, nos seguintes postos: a) de Tenente-Coronel do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes - QOBM/Comb, Complementar - QOBM/Compl e de Saúde - QOBM/S; b) de Major do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Capelães - QOBM/Cpl; e c) de Capitão dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Intendentes - QOBM/Intd, Condutores e Operadores de Viaturas - QOBM/Cond, Músicos - QOBM/Mús e de Manutenção - QOBM/Mnt. § 1o A ordem de classificação referida no inciso I do caput dar-se-á de forma crescente, a partir do primeiro colocado, considerando-se a classificação geral entre todas as turmas existentes no respectivo curso. § 2o A avaliação do desempenho referida no inciso II do caput será medida segundo o conjunto de qualidades e atributos que distinguirão o oficial no decurso de sua Carreira, exigida somente ao ser cogitado para as promoções, da seguinte forma: I - ao posto de Coronel dos QOBM/Comb, QOBM/Compl e de QOBM/S; II - ao posto de Tenente-coronel do QOBM/Cpl; e III - ao posto de Major dos QOBM/Intd, QOBM/Cond, Músicos - QOBM/Mús e de QOBM/Mnt.” [5] - MOTTA, Sylvio. . 27 ed. São Paulo: Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões Método, 2018, p. 236. [6] - MOTTA, Sylvio. . 27 ed. São Paulo: Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões Método, 2018, p. 236/237